Tribunal: CARF
Processo: 10880.906607/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906607/2014-02
ACÓRDÃO
1402-006.965 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o
saldo negativo da CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito
com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento, para reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar as compensações até o limite reconhecido.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.965 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906607/2014-02
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 no valor de R$ 29.337,95.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 63, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB a validou
a totalidade dos pagamentos de estimativa compensadas com saldo negativo de anos anteriores (SNPA) mas
apenas parcialmente os recolhimentos de estimativas via DARF:

O relatório de e-fls. 66/67 mostra o resultado da análise das parcelas de
antecipação do devido declaradas em DCOMP. A imagem abaixo mostra que apenas um DARF não
totalmente validado pois a parcela de R$ 29.337,95 não havia sido alocada em DCTF:

Esta parcela de R$ 29.337,95 corresponde também ao valor do saldo negativo
informado em DCOMP.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.965 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906607/2014-02
3
Esclarece que o crédito indevidamente glosado de R$ 29.337,95, bem como o valor
de CSLL a pagar no valor de R$ 736.266,15 foram claramente destacados na DIPJ AC/EX
2008/2009, nas fichas 16 e 17.
Alega que no ano-calendário 2008 estava vigente a IN RFB no 600/2005, que
somente permitia a utilização de pagamentos a maior de estimativa de CSLL na dedução da CSLL
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo da contribuição do
período.
Aduz que apresentara a DCOMP em 23/10/2009, conforme as regras vigentes no
ano-calendário de 2008.
Assim, requer a reforma do decisório em questão para fins de reconhecimento do
crédito decorrente do pagamento a maior da estimativa de CSLL de abril de 2008, e total
homologação dos débitos compensados na DCOMP.
Em sessão de 05 de fevereiro de 2020 (e-fls.71) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator analisou nos sistemas da RFB (e-fls. 75) que o pagamento em questão (R$
765.604,10) de fato apresenta o saldo não alocado de R$ 29.337,95.
Verificou também que o valor total do pagamento de R$ 765.604,10 foi considerado
na apuração da CSLL na Ficha 17 da DIPJ.
Contudo, observou que na época da transmissão da DCOMP já era viável a
transmissão de declaração de compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativas.
Porém, ressaltou que em razão do decurso o prazo prescricional, a recorrente já
não poderia reaver este crédito.
Ciente da decisão de primeira instância em 29/02/2020 (e-fls. 81), o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 30/04/2020 (e-fls. 82), no qual expõe os fundamentos de fato e
de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.965 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906607/2014-02
4
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente alega em Recurso Voluntário que possui crédito de pagamento a maior
de estimativas no valor aqui controverso de R$ 29.337,95, decorrente do recolhimento no valor de
R$ 765.604,10, dos quais foram declarados em DCTF R$ 736.266,15.
Afirma que cometeu “equívoco formal na classificação do crédito levou a RFB a não
homologar parte das compensações postuladas pela Recorrente”.
Apresenta considerações teóricos sobre princípios jurídicos.
Diante do exposto, acolho o argumento da recorrente, pois o saldo negativo de CSLL
deve ser considerado no valor declarado na DCOMP 34485.60494.231009.1.3.03-6607.
Contudo, antes de prosseguir, cabe esclarecer que o crédito em questão se refere
ao saldo negativo de CSLL e não a pagamento indevido ou a maior.
É fato que a recorrente recolheu a estimativa de abril de 2008 no valor de R$
765.604,10, mas declarou DCTF R$ 736.266,15.
Ocorre que este recolhimento foi computado na apuração da CSLL na ficha 17 da
DIPJ na sua totalidade (R$ 765.604,10), gerando um saldo negativo de CSLL, que foi objeto de uma
DCOMP com o tipo de crédito de saldo negativo de CSLL, na qual consta explicitamente o referido
recolhimento.
Logo, não há elementos nos autos que demonstre que a recorrente tinha a intenção
de utilizar-se de crédito de pagamento indevido ou a maior, o que condiz com o argumento da
defesa na manifestação de inconformidade (e-fls. 4):
“Ressalta a Requerente que no Ano-Calendário de 2008, estava em vigência a
Instrução Normativa 600, de 28/12/2005 da qual somente se permitia a compensação de
pagamentos realizados à maior da CSLL (por estimativa mensal) através do ajuste final
por saldo negativo quando da apuração em DIPJ, ou seja, no exercício seguinte.”
Feitas estas observações, entendo que o valor glosado de estimativa deve ser
validado, pois é notório que a recorrente pretendeu utilizar-se de crédito de saldo negativo de
CSLL. Observe-se que o valor “recolhido a maior” de estimativa é o mesmo do apurado de saldo
negativo.
A constatação do relator da DRJ de que o saldo de pagamento de R$ 29.337,95
encontra-se não alocado à débito e que não seria mais possível a transmissão de DCOMP de
Pagamento indevido reforça-nos o entendimento de que o objetivo da recorrente era utilizar o
recolhimento na apuração do tributo.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.965 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906607/2014-02
5
É de se atentar também que este CARF editou recentemente a sua súmula 1751 que
acaba ao final por permitir a convalidação de erros preenchimento na DCOMP.
Ainda que no presente caso este relator não entende que se trata de alteração do
tipo de crédito, a edição da Súmula 175 cria uma situação que permite a convalidação do erro
cometido pela recorrente na retificação da DCTF que provocou a glosa do recolhimento.
A CSLL do período restou assim apurada:
CSLL apurada
R$ 7.034.535,65
Estimativa compensada
R$ 110.627,39
Pagamentos
R$ 6.953.246,21
R$ 7.063.873,60
CSLL a pagar
-R$ 29.337,95
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral – relator.

1 Súmula CARF no 175:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se
o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante).

Fl. 139
DF CARF MF
Original